Tribunal: TJBA
Processo: 2001026-73.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001026-73.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: SÉRGIO CARVALHO Advogado(s):ALANA SODRE DE SANTANA, THANA NOGUEIRA SOUZA EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE RECONHECEU AO AGRAVADO DIREITO À REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS DENTRO DO AMBIENTE PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONVÊNIO FORMAL ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E A SEAP QUE OBSTARIA O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. ATIVIDADES FOMENTADAS, GERIDAS E FISCALIZADAS PELA PRÓPRIA SEAP QUE CONTROLAVA INSCRIÇÕES DOS CUSTODIADOS, FAZIA CONTROLE DE FREQUÊNCIA E REGISTROS NO SISTEMA INTEGRADO DE ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES LABORAIS E EDUCACIONAIS. COMPROVADA A CARGA HORÁRIA, FREQUÊNCIA E CONCLUSÃO DOS CURSOS. VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO INDIRETO DA INSTITUIÇÃO COM O PODER PÚBLICO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO DEVE PREJUDICAR O REEDUCANDO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NESSIDADE DE SE RESGUARDAR A FINALIDADE PRECÍPUA DA RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO IMPOSTA PELA LEP. PRECEDENTE DO TJ/RN EM SITUAÇÃO ANÁLOGA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO N. 1.236, STJ. CURSO PRESENCIAL CONTROLADO E GERIDO POR INSTITUIÇÃO VINCULADA À SEAP. INEXISTÊNCIA DE MODALIDADE EAD MENCIONADA NA TESE RESPECTIVA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de decisão proferida pelo 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca da Salvador/BA que reconheceu a validade de certificados de conclusão do reeducando e declarou “remidos 461 dias da pena [...], a serem computados como pena cumprida, para os fins previstos na Lei de Execução Pena”. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência de convênio formal entre a instituição de ensino e o poder público obsta o direito à remição de pena por estudo quando a atividade foi realizada dentro do presídio sob fiscalização estatal; e (ii) aferir a aplicabilidade da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.236 do STJ ao caso de ensino profissionalizante presencial ora trazido a julgamento por esta Turma Julgadora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É certo que a Resolução n. 391/2021 do CNJ, em regulamentação ao art. 126, LEP traça requisitos para a remição da pena e exige a fiscalização do cumprimento das atividades realizadas pelo apenado, nos moldes do seu art. 4º, o que se toma por devidamente comprovado in casu a partir dos certificados de conclusão apresentados pelo Agravado, donde constam o período do curso e a carga horária cumprida. 4. Fato é que na situação em comento percebe-se que, malgrado a Instituição Trampolim que promoveu os cursos de marcenaria e refrigeração a que participou o Agravado na modalidade presencial não mantenha convênio formal com a SEAP, o fez com total controle desta última –, as aulas foram ministradas pela Igreja Universal – Núcleo Universal nos Presídios, que já realiza outras atividades de formação de custodiados internamente, como noticia os autos. Nesse particular, extrai-se que desde o nascedouro as atividades oferecidas pela Instituição Trampolim também eram diretamente acompanhadas e fomentadas pela SEAP: processo de inscrição, acompanhamento de frequência de alunos e registro no Sistema Integrado de Acompanhamento de Atividades Laborais e Educacionais, o que gerou uma legítima expectativa neste e em outros apenados que seriam beneficiados com a inscrição e comparecimento às aulas. 5. É evidente que a celebração prévia de Convênio com a SEAP constitui requisito necessário; contudo, tal irregularidade não pode ser imputada ao apenado, tampouco resultar em seu prejuízo, sobretudo porque ele não é responsável pela desorganização ou pela desídia estatal no que se refere à ampliação da oferta de oportunidades educacionais, especialmente aquelas voltadas à capacitação profissional, máxime quando o reeducando foi induzido a erro ao frequentar um curso ofertado dentro do ambiente prisional e divulgado pela SEAP, a qual chegou a controlar suas inscrições, por acreditar que poderia reduzir a reprimenda aplicada a sua pessoa pela respectiva participação. Nesse contexto, condicionar a validação dos sobreditos cursos consiste em fazer uma interpretação meramente gramatical da norma, esquecendo-se da necessidade de realizá-la de modo sistemático e também teleológico. 6. A boa-fé objetiva, como princípio basilar do Estado Democrático de Direito, também incide sobre a execução penal, impondo que tanto o apenado quanto a Administração Prisional atuem com lealdade e confiança recíproca. Desse modo, quando o preso desempenha regularmente atividades laborais ou educacionais dispensadas pela unidade prisional, forma-se legítima expectativa de remição da pena, que deve ser respeitada pelo Estado, sob pena de violação à boa-fé administrativa e à segurança jurídica; ao Estado, por sua vez, cabe assegurar a transparência e previsibilidade nos critérios de aferição da remição, o que não se verificou in casu. Não suficiente, mister recordar que no campo da execução penal, é imprescindível a valorização da educação e da qualificação do apenado, com o intuito de evitar a ociosidade prejudicial no ambiente carcerário, além de criar oportunidades para sua reintegração social e no mercado de trabalho, sendo esta uma das facetas do próprio princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 7. Em situação análoga, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em recente julgado, decidiu que “a interpretação extensiva do art. 126 da LEP e da Resolução nº 391/2021-CNJ permite o reconhecimento da remição quanto aos cursos realizados no IFRS, mesmo ausente convênio junto à SEAP, sobretudo quando oferecido pela própria unidade prisional, gerando a legítima expectativa de retribuição pelo estudo”. 8. O julgamento do Tema Repetitivo n. 1.236 pelo Superior Tribunal de Justiça não é capaz de mitigar a compreensão ora esposada –, isso porque a tese ali fixada aponta que “a remição de pena em razão do estudo a distância - EAD demanda a prévia integração da instituição ao Projeto Político-Pedagógico - PPP da unidade ou sistema prisional”, o que não se amolda ao cenário em comento, o qual compreendeu ensino profissionalizante presencial, dentro do próprio Conjunto Penal, com inscrições, controle de frequência e diretrizes controladas pela própria SEAP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP: art. 157, § 3º, II; LEP (Lei n. 7.210/1984): art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021: arts. 2º, parágrafo único, I e II, 3º e 4º, I a VII e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ: HC n. 376.324/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/5/2017, DJe de 15/5/2017; TJ/RN: Agravo de Execução Penal n. 0813555-48.2025.8.20.0000, relator Ricardo Procopio Bandeira de Melo, Câmara Criminal, julgado em 24/11/2025; STJ: Tema Repetitivo n. 1.236. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal n. 2001026-73.2026.8.05.0001, proveniente da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, em que figura como agravantes o Ministério Público do Estado da Bahia e Sérgio Carvalho. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, mantendo-se o reconhecimento da remição concedida ao Recorrido Sérgio Carvalho na integralidade, inclusive, no que se refere aos cursos profissionalizantes ofertados pela Instituição Trampolim.